Tribunal: CARF
Processo: 10845.000284/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000284/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.041 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDNALDO NERI DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas deduzidas da base de cálculo do IRPF estão sujeitas a
comprovação por meio de documentação idônea de acordo com a legislação
tributária vigente.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 19 de janeiro de 2009, por meio
da qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.135,00, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 11.400,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000284/2009-01
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000284/2009-01

a) apresentou recibos e extratos bancários à Autoridade Fiscal e que,
suficientemente, demonstram os recursos movimentados para a satisfação dos
pagamentos;
b) é normal que ocorram pagamentos sem que haja emissão de recibos com datas
coincidentes. Tanto pode ocorrer que o recibo seja emitido com uma data e o
cheque somente seja apresentado dias depois; e
c) também pode acontecer que os pagamento sejam efetivados em todo o curso
do exercício fiscal e um único recibo seja emitido ao final ou mesmo após o
tratamento, como se deu no caso vertente.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibo
médico (fls. 14); (ii) comprovante rendimentos emitidos pela fonte pagadora (fls. 15); (iii)
demonstrativo de empréstimo (fls. 16); e (iv) Dirf (fls. 18).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-44.303 – 19a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que os documentos apresentados não podem ser aceitos para fins de
comprovação, pois não atendem os requisitos legais.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) é leigo na matéria tributária, restringindo a sua preocupação em pedir recibos,
deixando a critério dos profissionais as formalidades de preenchimento, na
presunção de que estejam mais familiarizados com o tema; e
b) o rigor excessivo, presente na exigência de detalhes do recibo, culmina por
sobrecarregar o contribuinte.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a a dedução
indevida de despesas médica com a profissional Angela Mendes Domingos (R$ 11.400,00) da
base de cálculo do IRPF.

Despesas Médicas
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000284/2009-01

Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000284/2009-01

médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
Os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis
posto que não os acompanha qualquer comprovação de que realmente houve o desembolso de
recursos com as despesas de saúde alegadas.
Portanto, deve ser mantida a glosa relativa a despesa médica com a profissional
Angela Mendes Domingos, no valor de R$ 11.000,00.
Relativamente ao profissional médico Miguel Angelo M. Naveira, nota-se que o
ora Recorrente não apresenta qualquer recibo de pagamento ou comprovação da despesa da
despesa declarada, devendo ser mantida a glosa no valor de R$ 400,00.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000284/2009-01

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital